Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-13210
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-11-26
Data de publicação: 2004-11-26

Ementa:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO / ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2003/13210 / Indiciados: / James Ferraz Alvim Netto / SAFIC Corretora de Valores e Câmbio S/A

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/13210

Indiciados:
James Ferraz Alvim Netto
SAFIC Corretora de Valores e Câmbio S/A
Ementa :
Descumprimento do art. 10, inciso II, da Instrução CVM no 220/94.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, nos termos do disposto no
artigo 11, da Lei no 6.385/76, decidiu por unanimidade de votos, aplicar à SAFIC Corretora de Valores e Câmbio S/A e ao seu diretor responsável, o
senhor James Ferraz Alvim Netto, a pena de advertência pelo descumprimento das disposições contidas no inciso II, do art. 10, da Instrução CVM
no 220/94.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454/77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A representante legal dos indiciados não proferiu defesa oral.
Presente à sessão de julgamento o Dr. José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Eli Loria, relator, Norma Jonssen Parente, Sérgio Weguelin e o Presidente, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que
presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2004
Eli Loria
Diretor-Relator

Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/13210
Indiciados:
SAFIC Corretora de Valores e Câmbio S/A
Relator:
Diretor Eli Loria.
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
Trata-se do julgamento de processo administrativo sancionador instaurado a partir de fatos apurados no curso do Inquérito Administrativo CVM n.o 29/00, que
motivaram a solicitação de inspeção na Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A., conforme SOI acostada às fls.2. Estes mesmos fatos deram origem a outro Termo
de Acusação pelo descumprimento de dispositivos da Instrução CVM n.o 301/99, por parte da corretora e seu diretor responsável.
Destaque-se que o processo CVM no 29/00 que originou o presente processo administrativo sancionador encontra-se em fase de cumprimento de diligências.
O relatório da inspeção, acostado às fls.133/150, concentrou-se na operação realizada em 10.12.99 por cliente da Safic no valor total de R$5.660.700,00, sendo que
R$3.100.450,03 foram liquidados com cheques de terceiros, conforme cópia dos cheques às fls.25/30.
No entanto, não foram fornecidos pelo cliente, e nem obtidos na Safic, cópias dos cheques que compunham o depósito de R$358.020,75, de 14.12.99, cujo
comprovante confirma ter sido feito através de cheques, mas que não apresenta os dados destes (fls. 027).
A acusação indica que a Safic quando recebia valores de seus clientes, os depositava em sua conta corrente no Banco BCN, arquivando cópia do cheque apresentado
pelo cliente, de modo a satisfazer essa exigência do nome do sacador para o fiel cumprimento dos requisitos estabelecidos no inciso II do artigo 10 da Instrução CVM
220/94, mas que tais procedimentos, no entanto, não foram seguidos por completo em relação ao depósito de R$358.020,75, de 14.12.99, já que não houve a
identificação dos cheques de terceiros que compuseram aquele montante.
Assim, a Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A. e seu Diretor Responsável pelo Mercado de Ações, James Ferraz Alvim Netto, foram responsabilizados por infração
ao inciso II do artigo 10, da Instrução CVM n.o 220/94, pela ausência de identificação dos sacadores de cheques utilizados por cliente, em pagamento de operações no
mercado de valores mobiliários intermediadas pela corretora.
O artigo 10 da Instrução CVM 220/94, então em vigor, determinava que
"Art. 10. Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, sempre que receberem quaisquer valores de seus clientes, bem
como lhes efetuarem pagamentos referentes a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar dos respectivos documentos as
seguintes informações:
I - o número da conta-corrente do cliente junto ao intermediário;
I I - quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu respectivo valor, o(s) nome(s) do (s) beneficiário(s), do
sacador e do banco sacado, com indicação da agência."
Observe-se que a Instrução CVM no 382/03, que revogou a Instrução CVM no 220/94, veio a dispor da mesma forma:
"Art. 18. As corretoras, sempre que efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações realizadas, devem fazer constar dos
respectivos documentos as seguintes informações:
1/3

I - o número da conta-corrente do cliente junto à corretora ou ao intermediário; e
II - quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco
sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer: "exclusivamente para crédito na conta do favorecido original", anulando-se a cláusula "à
sua ordem".
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se, no que couber, aos casos de recebimento, pela corretora, de quaisquer valores de
seus clientes."
No dia 07/04/04, os acusados foram regularmente intimados (fls. 189/190) tendo solicitado prorrogação do prazo para apresentação de defesa que, concedida,
somente foi publicada no DOU poucos dias antes do término do prazo (fls.211). Assim, considerando as ponderações dos defendentes, foi prorrogado o prazo para
apresentação de defesa até 18.10.04, conforme despacho às fls.217 e publicação no DOU às fls.218.
Em 07.10.04, a Safic apresentou sua defesa (fls. 219/221) anexando cópia do Ofício/DEORF/GTSP1-2004, de 14.09.04, às fls.222, comunicando o cancelamento de
sua autorização para funcionamento, em decorrência da mudança do objeto social, adotada a denominação Safic Participações S.A., enquanto seu diretor, James
Ferraz Alvim Netto, apresentou defesa em 11.10.04, de semelhante teor.
As defesas ressaltam os seguintes pontos:
que a Safic jamais ocultou qualquer tipo de documento da fiscalização;
que o cliente operava usualmente de há muitos anos;
que no segundo dia após a compra, antes portanto da liquidação que se daria no terceiro dia após a operação, o cliente comunicou que não teria como pagar a
referida compra e que o pagamento seria feito com cheques de terceiros pois não haveria tempo para que os cheques transitassem por sua conta;
que a Safic não tinha outra opção e que, após consulta ao Departamento de Auditoria da Bovespa, foi orientada a identificar a origem do depósito;
que a Safic comunicou ao cliente da necessidade de identificação do cheque quando tomou conhecimento de que haviam sido feitos diversos depósitos;
que o cliente se comprometeu a identificar os depósitos e o fez exceto quanto a um depósito no valor de R$358.020,75 em um montante de R$3.100.450,03;
que o depósito foi feito diretamente pelo cliente e a Safic, apesar dos esforços junto à instituição financeira, não teve meios de obter mais dados sobre os
cheques; e,
que não agiu de má-fé, tendo sido envolvida em uma liquidação de operação sem condições efetivas de impor ao cliente o total cumprimento da norma legal.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2004
Eli Loria
Diretor-Relator
Indiciados:
SAFIC Corretora de Valores e Câmbio e S/A
Relator:
Diretor Eli Loria
VOTO
Senhores membros do Colegiado:
O sr. Haroldo de Almeida Rego Filho adquiriu em 10/12/99, através da Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A., papéis ON e PN de emissão da BRASMOTOR e PN
de emissão da MULTIBRÁS, cuja liquidação foi superior a R$ 4.600 mil. Desse montante, cerca de R$ 3.100 mil foram pagos com cheques de terceiros, representados
por vários depósitos (fls. 25 a 30). Relativamente a esses depósitos, a corretora deixou de identificar os emitentes dos cheques relativos a um depósito de R$
358.020,75, realizado em 14/12/99, pois, ao contrário dos outros depósitos, a Safic não apresentou cópias dos cheques (fls. 27).
O procedimento adotado para liquidação da compra de ações de emissão da Brasmotor e Multibrás, adquiridas em 10/12/99, através de cheques de terceiros, no meu
entender, demonstra a intenção de burlar a identificação das partes envolvidas, escondendo o real investidor e financiador das aplicações do sr. Haroldo de Almeida
Rego Filho, conforme o mesmo confessou em depoimento de fls. 01 a seguir transcrito: "...que esse negócio em 1998 não foi realizado em seu nome próprio mas sim
em nome de um amigo que de certa forma o financiou...; que não informa no momento o nome desse amigo o que só poderá fazer após consultá-lo previamente...".
O Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 010/2002, a seguir transcrito, vem corroborar tal entendimento:
"Curiosamente, o único comprovante de depósito bancário – no valor de R$ 358.020,75 – cuja cópia do respectivo cheque depositado não foi apresentada pela SAFIC,
confirma que tal depósito foi em cheque, mas não apresenta os dados do(s) cheque(s). A falta dessa indicação pode ter sido intencional, objetivando esconder os
dados do(s) emitentes. Há indícios de que esses dados estariam descritos no comprovante de depósito, e que os mesmos foram ocultados na via desse comprovante
existente na corretora."
Muito embora a Safic tenha fornecido somente em 27/01/03 (fls. 213/214) a 2a via do comprovante de depósito bancário, este informa apenas a relação dos cheques
depositados, com o número da agência e nome do banco sacado, o número da conta corrente do emitente, o número e valor do cheque, não identificando o nome dos
emitentes. Não forneceu também, cópias dos referidos cheques.
As defesas sustentam que o depósito dos cheques não foi efetuado pela SAFIC, mas sim diretamente pelo cliente na conta da SAFIC. Tal fato, entretanto, não elide a
responsabilidade da corretora e de seu diretor responsável.
Há de se ressaltar que se trata de mera alegação, não se desincumbindo a corretora do ônus que lhe competia, não produzindo qualquer prova de qualquer natureza.
Ainda que se admita que o depósito fora efetivamente realizado diretamente pelo cliente, tal só ocorreu porque a SAFIC assim o permitiu. De outro modo, como saberia
o cliente o número da conta da corretora? No meu entender a própria corretora deveria ter depositado os referidos cheques e arquivado uma cópia dos mesmos, como
fizera em outras ocasiões, conforme constatado em inspeção realizada pela SFI (fls. 134).
Ora, as normas da CVM existem para serem cumpridas, sob pena de se tornarem letra morta. Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários
a elas se submetem, devendo zelar pelo seu cumprimento, a fim de assegurar probidade na condução de suas atividades e integridade no mercado.
Identifico no caso prejuízos à própria higidez do mercado, havendo também a necessidade de se coibirem mecanismos que visem acobertar interesses escusos, aos
quais compete à CVM fiscalizar e reprimir.
As demais alegações da defesa também não merecem ser acolhidas, pois também não provadas: (i) não comprovaram que alertaram o cliente a não efetuar o
pagamento com cheques de terceiro; (ii) não comprovaram a consulta ao Departamento de Auditoria da Bovespa, nem a reposta; (iii) não comprovaram a identificação
2/3

da origem do depósito; (iv) não comprovaram a comunicação ao cliente da necessidade de identificação do cheque; e, (v) não comprovaram os esforços junto à
instituição financeira no sentido de obterem mais dados sobres os cheques.
Outrossim, o Sr. Haroldo de Almeida Rego Filho é pai do sr. Haroldo de Almeida Rego Neto, por quem era atendido na SAFIC. O sr. Haroldo de Almeida Rego Neto
trabalhou por um certo tempo como autônomo na corretora e depois passou a ser seu acionista, tendo se retirado no primeiro trimestre de 2001, o que vem demonstrar
o íntimo relacionamento do cliente com o intermediário.
Ademais, verifica-se que, o procedimento em questão era corriqueiro dentro da Safic, conforme relatado no item 24 do Relatório de Inspeção às fls. 143, "[a]lém da
operação realizada em 10 de dezembro de 1999 (...), o sr. Haroldo realizou outros negócios com valores mobiliários que também foram liquidados com cheques
emitidos por terceiros...".
Desse modo, a SAFIC e seu diretor responsável faltaram com seu dever de diligência, no sentido de fazer cumprir o disposto no inciso II do artigo 10 da Instrução CVM
no 220, de 15.09.94, vigente à época dos fatos, observando que a Instrução CVM no 382, de 28.01.03, que revogou a Instrução CVM no 220/94, veio a dispor da
mesma forma em seu artigo 18, assim como Instrução CVM no 387, de 28.04.03, em seu art.19.
Diante de todo o exposto, em observância ao artigo 11 da Lei no 6.385/76, considerando como atenuante que somente cerca de 12% do valor da operação não foi
identificado, VOTO pela condenação de Safic Corretora de Valores e Câmbio S.A., atual Safic Participações S.A., e de seu diretor responsável James Ferraz Alvim
Netto à pena de Advertência, pelo descumprimento das disposições contidas no inciso II do artigo 10 da Instrução CVM no 220/94.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003/13210
Declaração de voto do Diretor Sérgio Weguelin, na Sessão de Julgamento de 26/11/2004.
Eu também acompanho o voto do Diretor-relator, senhor presidente.
Sérgio Weguelin
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento de 26/11/2004.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do Diretor-relator.
Norma Jonssen Parente
DIRETORA
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento de 26/11/2004.
Eu também acompanho o voto do Diretor-relator, proclamando o resultando do julgamento nos termos das penalidades por ele propostas e informando às partes que
cabe recurso desta decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
3/3